Tribunal: TJMT
Processo: 1001631-23.2016.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001631-23.2016.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento Médico-Hospitalar]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MPEMT - COLÍDER (AGRAVADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade desproveu o recurso

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA —ADEQUAÇÕES DO SETOR DE ENFERMAGEM — SAÚDE PÚBLICA — DIREITO FUNDAMENTAL — PRECEDENTES STF — RECURSO NÃO PROVIDO.

O bem jurídico tutelado na demanda é a preservação da saúde pública. Trata-se, portanto, de direito público, subjetivo, essencial, constitucional e legalmente assegurado, cujo adimplemento constitui dever do qual o poder público não pode se eximir.

[...]
Este Tribunal entende que reconhecer a legitimidade do Poder Judiciário para determinar a concretização de políticas públicas constitucionalmente previstas, quando houver omissão da administração pública, não configura violação do princípio da separação dos poderes, haja vista não se tratar de ingerência ilegítima de um poder na esfera de outro
. [...]. (STF, Segunda Turma, RE 820910 AgR/CE, relator Ministro Ricardo Lewandowski, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 4 de setembro de 2014).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara da comarca de Colíder, nos autos de Ação Civil Pública (98999), proposta pelo
Ministério Público
, com o escopo de impor-lhe obrigação de fazer consistente na adequação do setor de enfermagem do Hospital Regional de Colíder.

O Agravante sustenta, em suma, impossibilidade de concessão de liminar sem oitiva prévia e nos casos em que haja o esgotamento do objeto; irreversibilidade da decisão liminar; e, violação aos princípios da separação dos poderes e reserva do possível.

Desse modo, requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do agravo (ID 110310).

A tutela recursal não foi concedida (ID 119400).

A parte agravada não apresentou contraminuta.

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 238673).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se

Cuiabá-MT, 27 de fevereiro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020